Tribunal: STF
Processo: ARE 1520188
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 94397/2025, a defesa de João Victor da Paz de Sousa requer seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, sob a consideração de que houve prescrição da pretensão punitiva no caso dos autos. 



    É o relatório do necessário. Decido. 



    Ab initio, ressalto que, realmente, a prescrição criminal é matéria de ordem pública e, por conseguinte, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 61 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes julgados: HC 80.601/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 23/3/2001 e RHC 85.847/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/11/2006.



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para analisar o pleito. Nesse sentido, cito:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I – Eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva deverá ser apreciada pelo Juízo da execução. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.” (ARE 1.316.809-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04/11/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que “é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal”. 2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Quanto à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, (...) a matéria dev[e] ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nesse sentido, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.319.891-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/08/2021)



    Ante o cumprimento da prestação jurisdicional por esta Suprema Corte, verifico que nada mais há a prover no presente feito.



    Ex positis, transcorrido in albis o prazo para eventual recurso, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado do acórdão e a imediata baixa dos autos à origem. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente